Tribunal: TJMT
Processo: 1027807-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027807-66.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CYNTHIA LUCIANA VOLPATO - CPF: 522.884.201-20 (EMBARGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITCD SOBRE DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. VALOR PATRIMONIAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 798/2024. NATUREZA INTERPRETATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE SUBSUNÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que acolheu embargos anteriores da contribuinte, reconhecendo o caráter interpretativo da Lei Complementar no 798/2024 e sua aplicação retroativa para considerar que o valor patrimonial das quotas sociais doadas corresponde ao valor contábil, não ao valor de mercado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei Complementar no 798/2024, que alterou o art. 17 da Lei Estadual no 7.850/2002, possui natureza meramente interpretativa, permitindo sua aplicação retroativa nos termos do art. 106, I, do CTN, ou se promoveu inovação legislativa substancial, atraindo a regra do art. 144 do CTN.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar no 798/2024 apenas esclareceu que o "valor patrimonial" mencionado na redação original do art. 17 da Lei Estadual no 7.850/2002 corresponde ao valor contábil obtido do balanço patrimonial e da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica.

4. O contexto legislativo demonstra que o próprio Estado tentou alterar a redação do art. 17 para substituir o critério do valor patrimonial pelo valor de mercado, mas a proposta foi rejeitada pela Assembleia Legislativa, o que reforça o entendimento de que o legislador sempre entendeu "valor patrimonial" como valor contábil.

5. As alterações promovidas pela LC no 798/2024 não representam inovação legislativa substancial, mas apenas explicitam o sentido que já estava contido na norma original, esclarecendo uma divergência interpretativa entre o Fisco e os contribuintes.

6. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A Lei Complementar no 798/2024, ao alterar o art. 17 da Lei Estadual no 7.850/2002, possui natureza interpretativa, pois apenas esclareceu que o valor patrimonial corresponde ao valor contábil das quotas sociais. 2. As leis interpretativas aplicam-se retroativamente aos fatos geradores anteriores à sua vigência, nos termos do art. 106, I, do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 106, I, 106, II, "a", e 144; Lei Estadual no 7.850/2002, art. 17; LC no 798/2024, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.621/RS, Tema 4 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 323074399), que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos por
CYNTHIA LUCIANA VOLPATO
, com efeitos infringentes, para conceder a segurança pleiteada e anular o Aviso de Cobrança Fazendária – ACF no 4197523377/2020, extinguindo o crédito tributário dele decorrente.

O acórdão embargado reconheceu o caráter interpretativo da Lei Complementar Estadual no 798/2024, que alterou o art. 17 da Lei Estadual no 7.850/2002, aplicando-a retroativamente com fundamento no art. 106, I, do Código Tributário Nacional, para considerar que o valor patrimonial das quotas sociais doadas corresponde ao valor contábil, e não ao valor de mercado arbitrado pelo Fisco.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que o acórdão incorre em omissão e erro de subsunção normativa, pois deixou de examinar que a LC no 798/2024 não se limita a esclarecer o sentido da norma anterior, mas modificou substancialmente o conteúdo do art. 17 da Lei Estadual no 7.850/2002, alterando:
(i)
o critério temporal, ao deslocar a data-base para o balanço e IRPJ do período mais próximo à transmissão;
(ii)
o critério material, ao definir nova metodologia de apuração da base de cálculo; e
(iii)
o âmbito de incidência, com a criação de regra autônoma para sociedades controladas e subsidiárias.

Sustenta que essas modificações inovam o ordenamento jurídico, afastando a incidência do art. 106, I, do CTN e atraindo a aplicação da regra temporal do art. 144 do CTN, segundo a qual o lançamento deve observar a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios, com aplicação de efeito infringente, reconhecendo que a LC no 798/2024 não possui caráter interpretativo e, portanto, não retroage para alcançar fatos geradores anteriores à sua vigência. Subsidiariamente, pede o prequestionamento expresso dos arts. 97, I, 106, I, e 144 do CTN e 150, I, da Constituição Federal.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado analisou expressamente a natureza jurídica da Lei Complementar no 798/2024, concluindo pelo seu caráter interpretativo, como se verifica do seguinte trecho:

"Embora a referida lei complementar tenha sido publicada somente em 11/10/2024, ou seja, após a interposição do recurso de apelação, entendo que ela se trata de norma de caráter interpretativo que esclarece o alcance do conceito de valor patrimonial previsto na redação original do art. 17 da Lei n. 7.850/2002, confirmando que este deve ser obtido do balanço patrimonial e da respectiva declaração do imposto de renda da pessoa jurídica."

O embargante sustenta que a LC no 798/2024 não seria meramente interpretativa, pois teria alterado substancialmente o conteúdo do art. 17 da Lei Estadual no 7.850/2002, modificando critérios temporal, material e o âmbito de incidência da norma.

Todavia, ao contrário do que alega o embargante, a análise detida da alteração legislativa revela que a LC no 798/2024 não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas esclareceu o conceito de "valor patrimonial" já previsto na redação original do art. 17 da Lei Estadual no 7.850/2002.

A redação original do art. 17 estabelecia:

" Art. 17. No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos, considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador."

A nova redação, dada pela LC no 798/2024, dispõe:

“Art. 17. No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos, o valor patrimonial da ação será obtido do balanço patrimonial e da respectiva declaração do imposto de renda da pessoa jurídica entregue à Secretaria da Receita Federal, relativos ao período de apuração mais próximo na data de transmissão, facultado ao Fisco efetuar o levantamento de bens, direitos e obrigações, considerando o valor contábil."

O que a LC no 798/2024 fez foi esclarecer que o "valor patrimonial" mencionado na redação original corresponde ao valor contábil obtido do balanço patrimonial e da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, e não ao valor de mercado como pretendia o Fisco estadual.

Quanto ao suposto deslocamento do critério temporal, a redação original já se referia à "data da ocorrência do fato gerador", enquanto a nova redação menciona "período de apuração mais próximo na data de transmissão", o que não representa alteração substancial, mas apenas esclarecimento sobre como identificar o valor patrimonial na data do fato gerador.

No que tange ao parágrafo único introduzido pela LC no 798/2024, que trata especificamente das sociedades controladas ou subsidiárias, este apenas explicita uma situação específica dentro do conceito geral já estabelecido, reforçando que mesmo nessas hipóteses deve ser considerado o valor do patrimônio contábil.

O contexto legislativo também corrobora o entendimento de que a LC no 798/2024 possui natureza interpretativa.

Conforme apontado pela embargada, o próprio Estado de Mato Grosso tentou alterar a redação do art. 17 para substituir expressamente o critério do valor patrimonial pelo valor de mercado, mas a proposta foi rejeitada pela Assembleia Legislativa, que aprovou substitutivo reafirmando que a base de cálculo do ITCD nos casos de doações de quotas não negociadas em bolsa deve seguir o valor contábil declarado pelo contribuinte.

Esse fato político-legislativo reforça que o legislador sempre entendeu "valor patrimonial" como o valor contábil. Se não fosse assim, não haveria motivo para o Estado tentar alterar a redação da norma.

Ademais, a doutrina contábil e a prática reiterada sempre reconheceram que a expressão "valor patrimonial" se refere ao valor contábil das quotas, conforme balanço patrimonial e declaração de imposto de renda da pessoa jurídica.

Portanto, a LC no 798/2024 apenas explicitou o sentido que já estava contido na norma original, esclarecendo uma divergência interpretativa entre o Fisco e os contribuintes, o que caracteriza sua natureza interpretativa nos termos do art. 106, I, do CTN.

Nesse sentido, o acórdão embargado citou com propriedade a doutrina de Vladimir Passos Freitas:

“[...] conclui-se do disposto no inciso I que, em qualquer caso, pode-se aplicar a lei ato ou fato pretérito, se ela detiver a condição de expressamente interpretativa, de tanto não se podendo, porém, extrair deva necessariamente constar do corpo da lei nova essa formal declaração. é suficiente a menção aos dispositivos abrangidos e algo da intepretação agora conferida a cada um deles. O que se busca, basicamente, é uma precisa definição do exato sentido, a que se une a vontade de eliminar as dúvidas suscitadas em relação ao texto legal anterior. Além disso, se resultam divergências entre a Administração e os contribuintes, a partir da interpretação que cada uma das partes entender comportar a lei, e se a esta sucede outra com propósito explicativo, descabida se mostra a pretensão de aplicar penalidades aos contribuintes de boa-fé se as acenadas infrações supostamente por estes cometidas resultarem de uma interpretação lógica, aceitável, tanto quanto outra passível de ser extraída do texto da mesma lei anterior.

Portanto, como a lei interpretativa compreende-se aquela que surge em dado momento com a finalidade de proclamar que o exato sentido do comando posto em lei anterior, que aquela precisamente identifica, deverá ser entendido em conformidade com o que, agora, vem a lei nova estabelecer. Embora formalmente considerada uma lei surgida para inovar, destina-se mais propriamente a eliminar dúvidas em relação à lei que a antecede, a esta não substituindo ou modificando. [...]”.
(FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 756)

Outrossim, tratando-se de norma tributária mais benéfica ao contribuinte, sua aplicação retroativa encontra respaldo também no art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional, que prevê a retroatividade da lei quando deixar de definir determinado ato como infração.

Quanto à alegação de violação ao art. 144 do CTN, não há que se falar em sua aplicação ao caso, uma vez que este dispositivo estabelece a regra geral de que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, enquanto o art. 106 do CTN prevê exceções a essa regra, entre elas a aplicação retroativa das leis expressamente interpretativas (inciso I).

Portanto, não há omissão ou erro de subsunção normativa no acórdão embargado, que analisou corretamente a natureza jurídica da LC no 798/2024 e aplicou adequadamente o art. 106, I, do CTN.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos de declaração, o que não se admite, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, tampouco à modificação do julgado quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido de prequestionamento, considero-o prejudicado, uma vez que o acórdão embargado já analisou expressamente a aplicação dos arts. 106, I, e 144 do CTN, bem como os princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025